Tribunal: TJBA
Processo: 8004492-03.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004492-03.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: GLEYDISON SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO DEPOSITÁRIO. MANUTENÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8004492-03.2022.8.05.0004
,

nos quais figuram como Embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como Embargado

GLEYDISON SOUZA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator